Tribunal: TJDFT
Processo: 0741859-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA VIA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO PREMATURA DO FEITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE ENTRE AS DILIGÊNCIAS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de renovação da pesquisa via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e determinou a suspensão do feito por 1 ano, com arquivamento provisório. Os agravantes alegam prematuridade da suspensão, existência de outros meios executivos e risco de prejuízo pela paralisação da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois pontos em debate: (i) definir se é prematura a suspensão do cumprimento de sentença quando as pesquisas patrimoniais realizadas restaram infrutíferas; e (ii) estabelecer se é cabível a renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, em curto lapso temporal após a última diligência, sem indícios de alteração na situação econômica do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, III e §1o, do CPC autoriza a suspensão do cumprimento de sentença quando não localizados bens penhoráveis após as diligências cabíveis, impondo-se, nesse caso, o arquivamento provisório.
4. A reiteração de pesquisas patrimoniais somente se justifica quando há indícios de modificação na situação financeira do devedor ou quando decorre considerável lapso temporal desde a última diligência, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal de Justiça.
5. No caso concreto, as consultas realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD ocorreram há menos de dois meses, sem que os agravantes tenham demonstrado qualquer alteração na condição patrimonial da executada, o que torna desarrazoada a repetição das diligências.
6. A mera alegação genérica de que existem outros sistemas a serem consultados, sem demonstração concreta de que tais ferramentas seriam efetivamente úteis ao caso ou de indícios da existência de bens penhoráveis, não é suficiente para afastar a aplicação do art. 921, §1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do cumprimento de sentença é medida legítima quando, após as diligências cabíveis, não são localizados bens penhoráveis.
2. A renovação de pesquisas patrimoniais em sistemas como SISBAJUD somente se admite após lapso temporal razoável ou diante de indícios concretos de modificação na situação financeira do devedor.
3. A mera alegação genérica de existência de outros sistemas de busca não justifica o prosseguimento da execução sem demonstração de utilidade efetiva.